Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação do Juízo da 1ª Vara Federal de Três Rios/RJ, por meio da qual solicita ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL informações acerca da realização e do resultado da audiência de custódia de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (eDoc. 591).



    É o relatório.



    Informa o Juízo solicitante que foi instaurado inquérito policial iniciado pela prisão em flagrante de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por ofensa em tese ao art. 121, § 2º, II do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 24/10/2022, prestando as seguintes informações:



    “(...)



    A comunicação da prisão em flagrante ocorreu durante período de plantão judiciário, tendo o juízo da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro recebido os autos por livre distribuição.



     No Evento 6, consta decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e designou audiência de custódia a ser realizada pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.



    No Evento 22, consta decisão proferida pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro que constatou que o Supremo Tribunal Federal havia designado audiência de custódia para a mesma data, razão pela qual cancelou o ato designado no Evento 6.



    No Evento 30, consta decisão de declínio de competência para o processamento deste feito em favor desta Vara Federal de Três Rios, tendo em vista que os fatos ocorridos se deram no Município de Comendador Levy Gasparian/RJ”. 



    Conforme consignado em decisão de 23/10/2022, a conduta de ROBERTO JEFFERSON, ao atirar nos agentes policiais, configura, em tese, crimes de homicídio, na forma tentada (art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), razão pela qual o agente encontrava-se em estado de flagrância, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.



    Foi determinado, portanto, à Polícia Federal que cumprisse a ordem de prisão expedida e/ou a prisão em flagrante delito.



    Assim, além da ordem de prisão expedida por esta SUPREMA CORTE, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, as autoridades policiais agiram em conformidade com a lei ao prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.



    Efetivada a ordem de prisão expedida por esta SUPREMA CORTE, foi realizada a audiência de custódia de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por videoconferência, na data de 24/10/2022, às 16h, no Presídio Frederico Marques, presidida pelo magistrado instrutor deste Gabinete, Desembargador Airton Vieira. 



    Na ocasião, o preso consignou que “não houve nenhum problema da Polícia Federal comigo, me trataram com toda a cortesia, não fui ferido, não tive problema nenhum. Teve uma troca de disparos, um policial atirou em mim, mas eu não atirei nele. Vim para o Rio de Janeiro com a equipe tática e fui tratado com toda a consideração, inclusive na Superintendência. Fui submetido, no IML, ao exame de corpo de delito e não tenho nenhuma lesão”.



    Além disso, o preso confessou o fato de ter atirado, com fuzil, nos policiais federais que compareceram à sua residência para efetivação da ordem de prisão, além de ter arremessado granadas na direção da equipe policial.



    Não se verificou a necessidade de qualquer providência processual que alterasse a situação de custódia do preso.



    Não obstante, considerada a autuação de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO em flagrante, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, resta analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, exclusivamente no que diz respeito aos fatos que levaram à prisão em flagrante de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, haja vista que, na audiência de custódia, foi consignada a higidez do cumprimento da ordem de prisão que, tanto para a preventiva quanto para a flagrante, foi efetivada nas mesmas circunstâncias.



    Conforme consigna o art. 312 do Código de Processo Penal, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.



    Na presente hipótese, patente a necessidade de garantia da ordem pública, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria do crime de homicídio.



    Neste caso, conforme consta dos documentos encaminhados pela Polícia Federal (auto de prisão em flagrante, termos de depoimento, termos de declarações, nota de culpa, termo de qualificação e interrogatório, termos de apreensão – eDoc. 605), e conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, foi instaurado inquérito policial por flagrante delito de 4 (quatro) tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, inc. II c/c art. 69, todos do Código Penal) praticados por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO na Rua Marcelino Ferreira Marino, nº 9, Gulf, Comendador Levy Gasparian/RJ, contra quatro policiais federais, por volta das 12h do dia 24/10/2022.



    Assim constou do relatório de diligência:



    “A equipe de policiais federais composta pelo delegado MARCELO ANDRÉ CORTÊS VILLELA, escrivão DANIEL DE QUEIROZ MENDES DA COSTA, os agentes HERON COSTA PEIXOTO KARINA UNO MIRANDA DE OLIVEIRA, se deslocou em cumprimento à decisão judicial de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO expedida pelo Min. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da PET 9.844/DF, na Rua Marcelino Ferreira Marino, n. 09, Gulf, Comendador Levy Gasparian/RJ, quando, em atenção art. 245 do CPP, os policiais tentaram realizar a apresentação do mandado e intimação para abertura da porta da residência para lograr o cumprimento da decisão judicial e foram recebidos sob injusta agressão.



    Conforme os depoimentos e declarações colhidas nos autos, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO apareceu em um pavimento da residência em posição superior, cerca de 03 metros de altura da posição da equipe de policiais, dizendo que não se entregaria, que não seria preso e que não deixaria a polícia federal ingressar no imóvel e cumprir a decisão. Dizia, em resumo, que não atenderia a decisão judicial e ofereceria a residência necessária para tal desiderato. Isto foi materializado quando resolveu de forma consciente e voluntária efetuar mais de 50 disparos de arma de fogo fuzil calibre 5,56mn e lançar três granadas contra a equipe de policiais que estavam cumprindo o seu mister. 



    A dinâmica dos fatos narrados demonstra que os quatros policiais citados chegaram ao local do cumprimento das medidas com uniformes ostensivos, desceram da viatura ostensiva, acionaram interfone da residência e não foram atendidos. Desta feita o APF HERON pulou o muro para tentar abrir o portão por dentro, não conseguiu, caminhou de 20 a 30 metros até a porta da residência, tocou a campainha, foi recebido pela esposa que ainda estava dentro da residência, tentou argumentar para o cumprimento pacífico, ela, muito nervosa, pediu para que eles fossem embora porque daria problema. Enquanto o APF HERON ainda argumentava com a esposa apareceu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO em um pavimento superior e em posição de vantagem para o restante da equipe de policiais, DPF MARCELO, EPF DANIEL e APF KARINA. Disse para irem embora e que não atenderia a decisão judicial. Ato contínuo mostrou a primeira granada e lançou-a sobre a equipe; dando continuidade ao ataque, sacou o fuzil, atirou os primeiros 30 tiros contra os policiais atingindo a viatura ostensiva, na qual os policiais estavam abrigados ao lado (não no interior); lançou mais duas granadas e efetuou os disparos restantes utilizando um segundo carregador do fuzil. Após a primeira explosão, não obstante os policiais buscarem abrigo utilizando a viatura, a APF KARINA foi atingida por estilhaços na região da bacia, testa, perna e braços, e o DPF MARCELO por estilhaços na cabeça. Os policiais federais DPF MARCELO e EPF DANIEL dispararam em direção ao agressor para tentar cessar a agressão injusta. O EPF DANIEL após uma pane em sua pistola, empunhou a arma da APF KARINA, que estava ferida, para efetuar disparos de saturação e obter tempo para que DPF MARCELO se abrigasse de forma mais efetiva. Ninguém morreu, mas foram dois feridos e uma viatura blindada com mais de 50 disparos de fuzil. 



    Todos os policiais estavam portando pistola Glock, nenhum estava portando fuzil (arma equivalente ao do agressor), gerando uma desproporção evidente entre o poderio de fogo do agressor e dos policiais. Sem contar na posição mais elevada do agressor que lhe dava uma vantagem ainda maior.



    Ainda que o interrogado afirme que não teve, em nenhum momento, intenção de matar os policiais federais e que queria apenas demonstrar que estava insatisfeito com a presença policial e com a decisão desfavorável, ele, minimamente, aceitou o risco ao disparar mais de 50 vezes e lançar 03 granadas contra a equipe.



    O condutor ratificou que, durante o processo de negociação para se entregar, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO a todo momento disse que só sairia morto e, inclusive, pediu para o advogado preparar a papelada do cemitério, em nítido sentido de afronta ao cumprimento dos mandados pela equipe policial.



    Segundo o interrogado, o motivo da reação foi a discordância em relação ao mérito da decisão judicial expedida pelo Ministro Alexandre de Moraes, com o qual, segundo suas palavras, há uma desavença particular e significativa. Este fato caracteriza a motivação torpe, sendo qualificadora do crime de homicídio (art. 121, § 2º, inc. I, do CP).



    Desta forma, ratifico a prisão em flagrante de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO por quatro tentativas de homicídios qualificados por motivo torpe (art. 121, §2°, inc. I, c/c art. 14, inc. II c/c art. 69, todos do Código Penal)”. 



    Efetivamente, os elementos de prova colhidos por ocasião da prisão em flagrante revelam gravíssimo cenário de violência praticado por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO que, ao desobedecer ordem judicial, iniciou um verdadeiro confronto de guerra contra a Polícia Federal, ferindo efetivamente dois policiais federais.



    Conforme já destacado, o preso se utilizou de armamento de alto calibre (fuzil 556), para disparar uma rajada de mais de 50 (cinquenta) tiros, além de lançar 3 (três) granadas contra a equipe da Polícia Federal. O cenário se revela ainda mais grave pois, conforme constou do auto de apreensão, foram apreendidos mais de 7 (sete) mil cartuchos de munição (compatíveis com fuzis e pistolas). Essa conduta, conforme ampla jurisprudência desta SUPREMA CORTE, revela a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, conforme se depreende dos seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, E DE RESISTÊNCIA. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006, 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI 10.826/2003, E 329 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 174.649-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/7/2020; HC 185.130-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/8/2020. 



    (…) omissis



    3. In casu, i) o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006; 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/2003, e 329 do Código Penal, sendo mantida a prisão preventiva anteriormente decretada; ii) na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que as circunstâncias do delito, “na medida em que indicam a gravidade em concreto da conduta delituosa, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública”, uma vez que “apesar de a quantidade de droga apreendida ter sido pequena - 26,5 gramas de maconha -, o paciente estava na posse também de uma granada e, no momento da abordagem, as autoridades policiais foram alvo de disparos de arma de fogo”.



    (...)



    (HC 188381 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020)



    PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO TENTADO – RESISTÊNCIA – CONTORNOS – PERICULOSIDADE. As circunstâncias concretas, considerada a condução de veículo com o direito de dirigir suspenso, a negativa em acompanhar autoridade policial após abordagem de trânsito, a tentativa de atropelamento de agente e o abalroamento intencional de viatura policial durante perseguição em via pública, sinalizam a periculosidade do agente, sendo viável a prisão preventiva.



    (HC 168594, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 3/10/2019)



    EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de acusados (14 denunciados, representados por diferentes advogados, dos quais apenas 3 apresentaram defesa à respectiva acusação). Suspensão temporária das audiências presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Fundamentação da custódia preventiva. Periculosidade e modus operandi dos acusados (disparos de arma de fogo contra policiais militares levando um deles à morte). Não cabimento. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sobrevindo sua condenação. Agravo não provido. 1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo o excesso de prazo da prisão, mormente se levadas em conta i) a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de acusados - 14 denunciados, representados por diferentes advogados, dos quais apenas 3 denunciados apresentaram resposta à respectiva acusação -; e ii) as medidas do juízo processante visando dar celeridade à tramitação do processo e a suspensão temporária das audiências presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19. 2. Conforme a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 3. Agravo regimental não provido.



    (RHC 203744 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2021 PUBLIC 08-11-2021)



    Como se vê, a manutenção da restrição da liberdade do preso, com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, é a única medida capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. A mera posse, ainda que em sua residência, de um verdadeiro arsenal militar, covardemente utilizado contra uma equipe da Polícia Federal, se revela ainda mais grave pois, em decisão de 23/8/2021, nos autos desta Pet 9.844/DF, foi determinada a suspensão de todos os portes de arma em nome do preso, com notificação da Polícia Federal e do Exército Brasileiro.



    Além disso, cumpre destacar que, por meio de decisão 12/8/2022, foi determinada a busca e apreensão de armas e munições de propriedade de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, bem como de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos e quaisquer outros materiais relacionados aos fatos descritos na representação da autoridade policial. Na ocasião, nenhuma arma foi apreendida.



    Os fatos, portanto, são gravíssimos, pois há severos indícios de que, em período em que cumpriu prisão preventiva e prisão domiciliar por ordem desta SUPREMA CORTE, o preso ocultou as armas que possuía e, posteriormente, montou o arsenal bélico amplamente descrito pela Polícia Federal e reconhecido pelo próprio preso, a revelar o risco à ordem pública em caso de soltura e a absoluta impropriedade de medidas cautelares em cessas o periculum libertatis.



    Nesse sentido, a Polícia Federal também se manifestou expressamente, ressaltando e requerendo a decretação da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 186421, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: Min EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/112020), conforme se depreende do seguinte trecho de sua manifestação:



    “(…)



    Considerando que o interrogado já estava em prisão domiciliar e com uma série de medidas cautelares diversas da prisão quando da ocorrência dos fatos ora investigados, evidentemente há necessidade decretação da prisão preventiva com base na ordem pública e aplicação da lei penal, pois as demais medidas cautelares já se demonstraram desproporcionais e inadequadas para o flagranteado”.



    A prisão preventiva se trata, portanto, da única medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública com a cessação da prática criminosa reiterada (HC 157.972 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 191.068 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 169.087/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020; HC 158.927/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019; RHC 191949 AgR/SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020).



    Diante do exposto, nos termos do art. 310 c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISO em prisão preventiva.



    Comunique-se ao diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara Federal de Três Rios/RJ, com cópia desta decisão.



    Ciência imediata à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente